Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Vistos etc. Evidenciado o equívoco noticiado pela impetrante/recorrente[1] quanto ao protocolo dum segundo recurso ordinário[2] aviado em face da decisão que extinguira o writ que formulara nestes autos, sem resolução do mérito, afirmando a inadequação da pretensão mandamental[3], defiro o pedido de desentranhamento/bloqueio de movimentação da peça processual formulada por derradeiro. Outrossim, do cotejo dos autos afere-se que, interposto o recurso ordinário[4], os autos foram remetidos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC[5] e, na sequência, encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça[6], sem que tenha sido assegurada oportunidade à litisconsorte passiva para formulação de contrarrazões. Sob essa realidade, chamo o feito à ordem, determinando a intimação da litisconsorte passiva para, no prazo legal, querendo, contrariar o recurso interposto pela impetrante. Expirado o interstício, prossiga-se, quanto ao mais, na conformidade procedimental estabelecida pelo legislador processual. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 62104123 (fl. 115). [2] - ID Num. 62101321 (fls. 105/114). [3] - ID Num. 59214838 (fls. 75/80). [4] - ID Num. 59718078 (fls. 87/96). [5] - ID Num. 60235932 (fl. 103). [6] - ID Num. 60927577 (fl. 104).